Tribunal: TJPA
Processo: 0804789-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804789-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. H
ABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

FUNDAMENTA
ÇÃO IDÔNEA
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO APELO. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. RISCO DE CONTRAIR O COVID. PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
.
1.

Pelo que consta
da sentença condenatória
, o
Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.
2.
O paciente não faz
jus
à concessão da aludida benesse prevista na Recomendação, pois não preenche os requisitos necessários para tanto, tendo em vista que, foi denunciado e condenado por crime praticado extrema violência e grave ameaça, além de não constar nos autos qualquer informação de que o mesmo esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19, definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, vez que não se trata de pessoa idosa; nem portadora de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória, ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde
.
Ordem
parcialmente conhecida, e, nessa extensão,
denegada.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, conhecer parcialmente do
writ
,
e, na parte conhecida,
D
E
NEGA
R
,
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em prol de MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, dizendo em resumo o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal ante ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Altamira/PA, uma vez que foi sentenciado e condenado, em 26.01.2016, pela prática de roubo majorado, em concurso formal – Proc. Nº 0014736-56.2019.8.14.0401- a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, sem a devida fundamentação, além da ausência de contemporaneidade da prisão, existe risco de contágio pelo COVID, devendo ser observada a Recomendação 62 do CNJ. Pede, ao final, a concessão da ordem. Os autos vieram a mim por prevenção, vez que o apelo se encontra sob a minha relatoria.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 63/66 - ID Num 3134189),
indeferi a liminar (ID
Num. 3135856
), opinando a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do
writ
, e, parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

VOTO

Inicialmente, conforme o já dito acima, informo que o apelo foi distribuído a minha relatoria, estando o feito na fase de elaboração de voto, para o regular julgamento do recurso, conclusos no dia
05/06/2017, após o cumprimento de diligências.

Visa então, o impetrante, a concessão da ordem para que o paciente, condenado pelo crime de
crime de roubo qualificado previsto no artigo 157, §2º, I, II e V c/c art. 70, do

Código Penal, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão,
responda ao processo crime em liberdade até o julgamento da apelação interposto contra a sentença condenatória, alegando ainda, excesso de prazo no recurso.

No tocante a suposta mora no julgamento do apelo interposto, e distribuído a minha relatoria, no qual o defensor do paciente pediu para apresentar razões no Tribunal, com a necessária abertura de vistas às partes, com as intimações e diligências, o que sempre provocam um atraso não atribuído ao relator, e, como dito, o feito deverá ser incluído em pauta de julgamento ainda nesse semestre, não vejo como prosperar tal argumento, aliás, o excesso de prazo no julgamento do apelo é matéria que não pode ser apreciada pela Seção de Direito, e sim pelo órgão superior competente, no caso, o STJ, conforme previsto no art. 105, da Constituição Federal, daí, não se conhece desse inconformismo.

No tocante a negativa de apelar em liberdade, é correto afirmar que,
em qualquer caso, ao proferir sentença condenatória, o Juiz deverá fundamentar a manutenção da prisão preventiva, se o réu já estava preso, ou sua decretação, caso tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual. Essa é a determinação que emana do art. 387, § 1º, do CPP:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Todavia, ao contrário do alegado pela defesa, observo que o d. Juiz
a quo
fundamentou devidamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Isso porque, pelo que consta
da sentença condenatória (fls. 50 – ID Num
3096360
)
, o
Juízo motivou a negativa de recorrerem em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, assim fundamentando:

“Considerando que o réu é contumaz na pratica de delitos e já possui condenações transitadas em julgado, entendo que seu encarceramento fundamental para evitar a reiteração criminal e assim garantir a ordem pública e também a aplicação da lei penal, motivo pelo qual nego ao réu MAGNO FERREIRA DOS SANTOS o direito de recorrer em liberdade e decreto a sua prisão preventiva com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal”.

Impende ressaltar, que a prisão d
ele,

paciente,
encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art.
3
12
do
CPP
, inexistindo qualquer
novel
elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia
, ou seja
, o d. impetrante não trouxe para os autos, elementos novos que alterem a situação fática d
e MAGNO
, ou melhor, não
se
encontr
a
elementos suficientes para alcançar a conclusão diversa da esposada na decisão que negou o direito d
ele
recorrer em liberdade.

Apesar da privação de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ser considerada uma exceção, ela se justifica em situações excepcionais, como o caso dos autos, mormente quando se constata que o crime em tese cometido,
roubo majorado
, é
grave
, tendo recebido tratamento diferenciado pelo legislador por merecer maior reprovação por parte do Estado, tamanha a repercussão desse
s
crime
s
na sociedade.

Ademais, conforme muito bem expôs o douto Procurador de Justiça que oficia no presente, “mesmo havendo a falta de contemporaneidade entre a

manutenção da cautelar até os dias atuais, a nosso ver, persiste a necessidade de se

garantir a ordem pública, por força de cumprimento de sentença, que conforme “já

assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida

está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos

fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC

194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Por fim,

o impetrante ainda postula a soltura do paciente, invocando o argumento de que a manutenção do mesmo no cárcere implica em

risco à sua saúde, com o advento do COVID-19, fundamentando

seu pleito na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, que regulamenta medidas para deter a

propagação da pandemia no sistema carcerário brasileiro.

Porém, constatamos que o paciente não faz
jus
à concessão da aludida benesse prevista na Recomendação, pois não preenche os requisitos necessários para tanto, tendo em vista que, foi denunciado e condenado por crime praticado com extrema violência e grave ameaça, além de não constar nos autos qualquer informação de que o mesmo esteja inserido no grupo de maior risco de contágio pela COVID-19, definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, vez que não se trata de pessoa idosa; nem portadora de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória, ou sujeita a agravamento em seu estado de saúde.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA
.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EX
CELENTÍSSIMO
SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/08/2020